Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-85.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. ÔNUS DA CONTRAPROVA. MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA AUTORA. PRECLUSÃO.
I. A legitimidade para a causa diz respeito à pertinência subjetiva da ação, sendo verificada a partir daquilo que é concretamente discutido, devendo haver coincidência entre a relação processual e a material impugnada.
II. Não obstante os efeitos legais da contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial, (art. 341, parágrafo único, do CPC), permanece inalterada a regra que rege a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), incumbindo ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
III. O réu revel citado por hora certa pode impugnar os documentos juntados pela parte autora, bem como produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno, não se admitindo que o faça na apelação.
IV. Negou-se provimento ao recurso.